Tribunal: TJSP
Processo: 1010142-84.2014.8.26.0348
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Negrini Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000094181
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 1010142-84.2014.8.26.0348, da Comarca de Mauá, em que é
recorrente JUÍZO EX OFFICIO e Apelante INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS, é apelada ADRIANA CÉLIA BEVILACQUA
OLIVEIRA.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento parcial à
remessa oficial e ao apelo autárquico.V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente sem voto), ANTONIO TADEU OTTONI E LUIZ
FELIPE NOGUEIRA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
JOÃO NEGRINI FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1010142-84.2014.8.26.0348 -Voto no 26.771
2
Apelação / Remessa Necessária no 1010142-84.2014.8.26.0348
Apelante: Instituto Nacional do Seguro Social Inss
Recorrente: Juízo Ex Officio
Apelado: ADRIANA CÉLIA BEVILACQUA OLIVEIRA
Comarca: Mauá
Voto no 26.771
ACIDENTE DO TRABALHO – EVENTO IN ITINERE -
AUXÍLIO-ACIDENTE – OPERADORA DE CAIXA – LESÃO
NA
COLUNA
–
JULGAMENTO
CONVERTIDO
EM
DILIGÊNCIA PARA A REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA -
LAUDO
PERICIAL
CONCLUSIVO
–
INCAPACIDADE
PARCIAL
E
PERMANENTE
COMPROVADA
–
NEXO
CAUSAL DEMONSTRADO – BENEFÍCIO DEVIDO.
Remessa oficial e apelo autárquico parcialmente
providos.
Trata-se de ação acidentária movida pela parte obreira alegando
ter sofrido acidente “in itinere”, vindo a lesionar a coluna, o que causou a
redução de sua capacidade para o trabalho e conduz ao direito à percepção
do benefício acidentário.
A ação foi julgada procedente, sendo o INSS condenado a pagar
à autora o benefício de auxílio-acidente de 50% do salário-de-benefício, a
partir de 26/9/2014, abono anual, corrigindo-se os atrasados pelo IGP-DI
até o cálculo de liquidação e, após, IPCA-E; juros de mora e honorários
advocatícios fixados em 15% das parcelas vencidas até a sentença (Súmula
111, Superior Tribunal de Justiça). Houve antecipação da tutela,
determinando a implantação imediata do benefício (fls. 199/204).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1010142-84.2014.8.26.0348 -Voto no 26.771
3
Apela a parte sucumbente argumentando, em preliminar, a
possibilidade de recolhimento do porte de remessa e retorno ao final do
processo. No mérito, afirma não estarem comprovados os requisitos
necessários à concessão do benefício acidentário, razão pela qual requer a
inversão do julgado. Subsidiariamente, impugna a obrigação do reembolso
de despesas médico-hospitalares que teriam sido despendidas com o
tratamento de saúde da autora e de custas processuais. Aduz também a
impossibilidade de cumulação de auxílio-doença com auxílio-acidente
decorrentes do mesmo fato causador da lesão, pede a alteração do termo
inicial do benefício para a data da apresentação do laudo médico-pericial
em juízo, bem como redução da verba honorária. Quanto aos juros de mora
e correção monetária pede a aplicação do disposto no artigo 1o-F da Lei
9494/97, alterada pela Lei 11.960/09 (fls. 212/224).
O recurso foi recebido e respondido.
Decisão submetida ao reexame necessário.
O julgamento foi convertido em diligência para renovação da
prova pericial (fls. 257/261). Com a vinda do laudo (fls. 274/280) as partes
foram cientificadas.
É o relatório.
Conheço da remessa oficial por força do que dispõe o art. 496,
inciso I, do novo Código de Processo Civil.
Prejudicada está a matéria suscitada em preliminar pelo INSS.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1010142-84.2014.8.26.0348 -Voto no 26.771
4
O novo Código de Processo Civil (art. 1.007, § 1o, do
CPC/2015) dispensa de preparo, inclusive porte de remessa e retorno, os
recursos interpostos pelo Ministério Público, pela União, pelo Distrito
Federal, pelos Estados, pelos Municípios, e respectivas autarquias, e pelos
que gozam de isenção legal.
Passa-se ao mérito.
Afirma a segurada que, em 24/10/2013, sofreu acidente no
trajeto do trabalho para casa (acidente automobilístico motocicleta),
resultando sequelas permanentes, que reduzem sua capacidade laborativa.
Realizada vistoria no local de trabalho e perícia médica, a expert
constatou, por meio dos exames apresentados, que a obreira sofreu fratura
da superfície superior do corpo vertebral de L1 (com redução da altura),
lesão que causa limitação parcial e definitiva na coluna e dor lombar
M54.5. E, quanto ao nexo causal afirmou: “conclui-se que cabe o
reconhecimento nexo causal entre a patologia estudada e o acidente de
trabalho presente nesse caso” (fls. 172/181).
Com base na conclusão acima, a MM. Juíza "a quo" julgou
procedente o pedido.
Contudo, como havia dúvida acerca do real estado de saúde da
autora e do nexo causal, o julgamento foi convertido em diligência para
renovação da prova pericial.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1010142-84.2014.8.26.0348 -Voto no 26.771
5
Assim, na nova avaliação médica (fls. 274/280), realizada por
jurisperito de inteira confiança desta Corte, este constatou que: “Ao exame
médico pericial, detectamos leves alterações clinico funcionais na coluna
vertebral da autora, decorrente diretamente do acidente de trabalho
sofrido, onde autora sofreu fratura de corpo vertebral, permanecendo 22
meses afastada do trabalho em tratamento clinico.(...). Tal alteração não
impede que trabalhe, porem conforme já referiu, foi readaptada para
atividades com menores sobrecargas em coluna vertebral, vez que em
virtude da diminuição dos espaços intervertebrais, caso exposta a maiores
sobrecargas, sofrera mais constantemente de dores lombares, sendo
portanto adequada e necessária sua readaptação, havendo portanto
Incapacidade parcial e Permanente.” (fl. 279). Concluiu que há:
“Incapacidade Parcial e Permanente, decorrente de sequela traumática
em coluna lombar (fratura de vertebra L1 em acidente de trajeto), já tendo
sido readaptada pela empresa para atividades compatíveis, sem
sobrecargas em coluna lombar, sob risco de agravamento do quadro
clinico. Data da Perícia: 06/08/2018” (fl. 280).
As partes tiveram ciência do laudo e o INSS não ofertou
impugnação, tampouco trouxe parecer divergente, deixando de infirmar as
assertivas periciais.
Como se percebe, o laudo pericial é conclusivo pela
incapacidade da autora, classificada como parcial e permanente gerada por
alterações na coluna e o nexo causal foi confirmado em ambas as perícias.
Portanto, a obreira faz jus ao benefício acidentário, pois foi
constatada a lesão, caracterizado o nexo causal com o trabalho e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1010142-84.2014.8.26.0348 -Voto no 26.771
6
comprovada a efetiva incapacidade profissional, parcial e permanente.
Presentes estes requisitos, é de rigor o deferimento da reparação, que no
caso é o auxílio-acidente, benefício compatível com o estado de saúde da
autora.
Sem razão o INSS quando pretende a modificação do termo
inicial do benefício para a data da juntada do laudo pericial em juízo, eis
que fixado em consonância com o §2o do art. 86 da Lei 8.213/91.
Acrescente-se que o benefício ora deferido deverá permanecer
suspenso no período em que a parte autora eventualmente tiver percebido o
auxílio-doença pelos mesmos males, devendo ser reativado após a cessação
da prestação temporária (art. 104, §6o, do Decreto 3.048/99). E deverá ser
cessado na véspera da concessão de qualquer aposentadoria.
Objetivando manter a necessária cautela quanto à fixação de
índices e fatores de correção de forma prematura, ainda na fase de
conhecimento, consigno que o montante devido a título de parcelas
atrasadas será monetariamente corrigido pelos índices econômicos
pertinentes, a serem fixados na fase de liquidação/execução, observando-se
o decidido na ADI no 4.357 e Repercussão Geral no 810, atrelada ao
Recurso Extraordinário no 870.947/SE, acolhendo-se, em parte, neste
ponto, o reexame necessário e o apelo autárquico. Mantidos, no mais, os
juros moratórios, corretamente fixados na decisão de primeiro grau.
Anoto, que as determinações contidas no decisum quanto à
atualização do precatório devem ser consideradas prejudicadas. Tais
matérias não constam da petição inicial e, demais disso, devem ser tratadas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1010142-84.2014.8.26.0348 -Voto no 26.771
7
no momento processual adequado, isto é, a fase de execução. É provida,
destarte, também quanto a este ponto, a remessa necessária.
Considerando que a sentença é ilíquida, a verba honorária
deverá ser fixada somente na fase de liquidação, consoante determina o art.
85, §4o, II do CPC, observada Súmula 111, do STJ. Neste ponto, resta
também acolhido o recurso de ofício.
Por fim, consigne-se que a r. decisão não determinou o
reembolso de despesas médico-hospitalares, mas sim de eventuais despesas
processuais, se comprovadas. A menção ao pagamento de custas
processuais é mero erro material, eis que também constou na sentença que:
“A autarquia está isenta quanto ao pagamento de custas processuais,...”
(fl. 203). Contudo, convém assinalar que o INSS é isento de custas
processuais, nos moldes da Lei 11.608, de 29 de dezembro de 2003.
Pelo exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO à
remessa oficial e ao apelo autárquico, nos termos supra.
JOÃO NEGRINI FILHO
Relator